Tribunal: TJSP
Processo: 2136961-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Furto – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP – Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida por paciente que não comprovou fazer parte de grupo de risco – Não verificado o

Ementa:
Habeas corpus – Furto – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP – Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida por paciente que não comprovou fazer parte de grupo de risco – Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136961-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFFSON LUIS
GERONIMO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
2
Voto no 41.730
Habeas-corpus no 2136961-16.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 4a Vara Criminal
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Jeffson Luís Gerônimo Dias
Habeas corpus Furto Revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação
Impossibilidade
Presentes os
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP Ademais, não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da
medida por paciente que não comprovou fazer parte de grupo de
risco Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem
denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Marlise Costa Girardeli, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Jeffson Luís
Gerônimo Dias, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso aos 17/06/2020 pela prática, em tese, de crime de
receptação, sendo que a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu
pedido de liberdade provisória e converteu sua prisão em flagrante em
preventiva sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
3
Afirma que não se encontram presentes as
hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não tendo
sido apontado qualquer elemento do caso concreto apto a indicar que a
liberdade do paciente represente risco à ordem pública ou à aplicação da lei
penal.
Assevera que a prisão preventiva é medida
excepcional, já que milita em favor do paciente o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Acrescenta que a decretação da custódia
sem fundamento em circunstâncias do caso concreto implica na violação da
presunção de inocência do paciente, que deve perdurar até o trânsito em
julgado de eventual sentença condenatória.
Ressalta a questão da pandemia do
COVID-19 e que a prisão do paciente padece de justa causa.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
32/34).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 39/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 44/46, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante no dia
17/06/2020, pela prática, em tese, do delito de furto, oportunidade em que sua
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 67 dos autos de
origem).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam o oferecimento da denúncia (fls. 107
dos autos de origem).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito que é fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
5
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação (fls. 67).
Acrescenta-se a tal que o paciente ostenta
péssimos antecedentes, além de reincidente específico, conforme asseverou o
d. Magistrado.
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
De outro lado, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
6
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136961-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.730
7
de 02/04/2020).
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator